Tribunal: TJDFT
Processo: 0708376-36.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DIRIGIDA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. ADMISSIBILIDADE. IMPROPRIEDADE DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal diz respeito ao acerto da extinção do processo (sem resolução do mérito) pelo indeferimento da petição inicial, em razão da inércia da parte autora em comprovar a mora do devedor.

II. A mora se constitui a partir da inadimplência do pagamento do financiamento, a qual, entretanto, deve ser comprovada por notificação, sendo documento indispensável na ação de busca e apreensão.

III. O Decreto-Lei n.o 911/1969, em seu artigo 2o, § 2o é claro ao estabelecer que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

IV. No caso concreto, a parte credora juntou documento que comprova o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, com o recebimento e assinatura por terceira pessoa. Essa situação fática confere validade à constituição em mora, porque está em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 72 e tema 530) e desta Corte de Justiça (acórdão n. 1723048).

V. Sentença desconstituída. Recurso conhecido e provido.